Tribunal: TJBA
Processo: 0759248-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0759248-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO (OAB:BA14178-A) APELADO: VALMIR ALVES DA SILVA Advogado(s): CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS (OAB:BA61346-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ao considerar que o crédito executado possui valor inferior a R$ 10.000,00. O débito decorre de multa de infração (Auto de Infração nº 165068X), no valor original de R$ 5.184,43, enquadrando-se como dívida ativa não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se a tese de desjudicialização de execuções fiscais de baixo valor, firmada no Tema 1.184/STF e normatizada pela Resolução CNJ nº 547/2024, alcança execuções fiscais de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multa de natureza administrativa e caráter sancionatório, vinculada ao exercício do poder de polícia municipal, enquadrando-se como dívida ativa não tributária, nos termos do art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964. 4 - O Tema 1.184/STF teve como objeto a racionalização de execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, voltadas à recomposição patrimonial, não alcançando sanções administrativas cuja finalidade é repressiva e preventiva. 5 - A extinção de execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de baixo valor compromete a eficácia do poder de polícia e gera incentivo à reiteração de condutas infracionais. 6 - Afastada a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, resta configurado o interesse de agir do município exequente. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0759248-42.2017.8.05.0001, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e parte Apelado VALMIR ALVES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.